Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO LUIZ RODRIGUES DE SOUSA, em face da r. decisão que, em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada em desfavor de CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", indeferiu pedido de liminar de despejo. O Agravante aduz que, embora o contrato de locação esteja garantido por fiança, impõe-se a mitigação do inc. IX do §1o do art. 59 da Lei no 8.245 /91, “diante do significativo valor inadimplido, bem como da condição dos fiadores” Afirma que o “risco da demora fica caracterizado pelo simples fato de não estar auferindo renda alguma com a locação, sendo que a agravada está no imóvel sem pagar qualquer valor desde de fevereiro de 2024, além de não pagar os outros encargos (impostos, água, luz etc)”. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma em parte da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito da verossimilhança das alegações do Recorrente. Consoante constou dos termos do entendimento monocrático, a desocupação liminar do imóvel, como pretende a parte Agravante, esbarra na Lei 8.245/91, cujo art. 59, § 1o, IX, condiciona o deferimento de liminar para desocupação à falta de qualquer das garantias previstas no art. 37. Na espécie, foi estipulada a fiança como forma de garantia do contrato de locação e, ainda que alegue o Recorrente não ser suficiente em razão do montante do débito, a fiança foi estipulada no contrato sem limite de valor. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando o recorrido para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator